Tribunal: TJMT
Processo: 1035405-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035405-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 568.039.311-53 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), EDNO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 265.920.451-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035405-94.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Carlos Eduardo Pinheiro da Silva

Edno Francisco de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada por
Carlos Eduardo Pinheiro da Silva e Edno Francisco de Paula
em desfavor do MT PREV, almejando o recebimento do abono de permanência. Os Reclamantes alegam que são servidores públicos militares transferidos para a reserva remunerada da Polícia Militar, o primeiro no dia 09/03/2023 – Ato no 1.394/2023 (30 anos, 7 meses e 14 dias de contribuição, e, destes, 30 anos, 1 mês e 16 dias de efetivo serviço) e o segundo no dia 14/02/2018 – Ato no 23.294/2018 (31 anos, 8 meses e 21 dias de contribuição, e, destes, 31 anos e 21 dias de efetivo serviço), fazendo jus ao abono de permanência referente ao período que permaneceram em atividade mesmo tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária.

2.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal,
não fazem jus ao recebimento de abono de permanência
, por falta de expressa previsão no texto constitucional;
entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

3. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao
abono permanência
ao servidor civil ou
militar
, in verbis:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal. (grifei).

5.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

6. O
abono
de
permanência
está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos Reclamantes ao recebimento do abono de permanência.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do
abono

permanência
aos servidores civis e
militares
.
2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

ECURSO INOMINADO - POLICIAIS
MILITARES
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O
abono
de
permanência
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de
abono
de
permanência
aos Policiais
Militares
quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e
militar
ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um
abono
de
permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal”.
4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do
abono
de
permanência
.
5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública.
6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.
7. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000916-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL
MILITAR
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O
abono
de
permanência
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do
abono
de
permanência
.
2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao
abono

permanência
ao servidor civil ou
militar
.
3. Em se tratando de Policial
Militar
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais
Militares
não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais
Militares
, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de
abono
de
permanência
, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais
Militares
se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do
abono

permanência
pleiteado.
5. Por fim, os reclamantes fazem jus ao recebimento das férias proporcionais ao período do
abono

permanência
, as quais não foram usufruídas, conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

8. Quanto à pretensão do recorrente no sentido que o pagamento do abono de permanência em relação ao Recorrido Carlos Eduardo Pinheiro da Silva seja limitado ao período posterior a 23/01/2023, data em que teria implementado os requisitos para a passagem voluntária à inatividade, verifico que a sentença recorrida constou que o pagamento do abono de permanência em favor dos reclamantes
deve ser a partir da data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade
, bem como constou que o demonstrativo de cálculo a ser elaborado deverá ser nos extados termos da sentença.

9.
D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o reclamado ao pagamento do abono de permanência em favor dos reclamantes, a partir da data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, observando a prescrição quinquenal que antecede ao requerimento administrativo no caso do autor
Edno Francisco de Paula
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O S V O G A I S

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024